Tribunal: TJDFT
Processo: 0733282-41.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. PRISAO PREVENTIVA. SUSPENSAO DE VENCIMENTOS. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLACAO AOS PRINCIPIOS DA PRESUNCAO DE INOCENCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consta dos autos que o autor é servidor público, Policial Civil do Distrito Federal, e teve prisão preventiva decretada em 13 de dezembro de 2017 prorrogada até 30/05/2018, período no qual sua remuneração permaneceu suspensa. Consta, ainda, que percebeu remuneração proporcional nos meses de janeiro e fevereiro de 2018, valores que estão sendo cobrados pela Administração. Na inicial, o autor requereu o pagamento dos valores remanescentes do mês de janeiro e fevereiro de 2018, o pagamento da integralidade dos salários referentes aos meses março, abril e maio, bem como a determinação para que o DF se abstenha de proceder a qualquer desconto em sua remuneração em relação à devolução dos valores percebidos em janeiro e fevereiro de 2018,.
2. Incialmente, ressalta-se que a sentença foi de improcedência do pedido, o que foi mantido por esta Turma Recursal. O autor interpôs recurso extraordinário ao STF e ao qual foi dado provimento para aplicar a orientação da Suprema Corte quanto ao tema, qual seja: a impossibilidade de suspensão da remuneração em razão da decretação de prisão preventiva. Os autos retornaram ao juízo singular que seguiu a orientação dada pelo STF julgando procedentes os pedidos e mesmo assim o DF apresentou recurso inominado.
3. Em seu recurso, o Distrito Federal arguiu que é legal o ato da Administração que suspendeu o pagamento dos vencimentos do autor em razão da decretação de prisão preventiva em seu desfavor. Nao ha da parte da Administracao Publica distrital senao providencia de oficio a titulo de efeito da prisao com a suspensao do pagamento, por forca de o servidor ter deixado, ainda que em situacao de forca maior, de exercer suas atribuicoes funcionais e, por isso, a mingua de previsao legal que considere justificada ou de efetivo exercicio a situacao fatica, e legitima a medida ora questionada em juízo. Arguiu que, por outro lado, o servidor poderá pleitear o restabelecimento de sua remuneração assim que retornar a atividade.
4. Não subsiste razão ao inconformismo do Distrito Federal. No caso concreto, o recurso extraódrinário interposto pelo autor foi provido, determinando-se a esta Corte de Justiça que siga a orientação quanto ao tema dada pelo Supremo Tribunal Federal.
5. O Plenario do STF decidiu pela inconstitucionalidade de norma legal que estabelece a reducao/ supressão dos vencimentos dos servidores publicos que respondam a processos criminais, por ofensa aos principios da presuncao de inocencia e da irredutibilidade de vencimentos.
6. Esse entendimento vem sendo reiterado em diversos julgados do STF: (e.g., ARE 876980-AgR/PR, relator o Min. Gilmar Mendes, DJe 12/5/2015; ARE 776213 AgR/PR, relator o Min. Gilmar Mendes DJe 3/9/2014; ARE 715658-AgR/PR, relator o Min. Celso de Mello, DJe 4/9/2013.
7. Nesse sentido, destaca-se os julgados: “Servidores presos preventivamente. Descontos nos proventos. Ilegalidade. Precedentes. Pretendida limitacao temporal dessa situacao. Impossibilidade por constituir inovacao recursal deduzida em momento inoportuno. 1. A jurisprudencia da Corte fixou entendimento no sentido de que o fato de o servidor publico estar preso preventivamente nao legitima a Administracao a proceder a descontos em seus proventos. 2. O reconhecimento da legalidade desse desconto, a partir do transito em julgado de eventual decisao condenatoria futura, constitui inovacao recursal deduzida em momento inoportuno. 3. Agravo regimental nao provido” (AI 723.284- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 23.10.2013)”;
8. Em decisão mais recente, o STF confirmou entendimento: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINARIO. CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. PRISAO PREVENTIVA. SUSPENSAO DE VENCIMENTOS. VIOLACAO AOS PRINCIPIOS DA PRESUNCAO DE INOCENCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DESPROVIMENTO. 1. A decisao proferida pelo Tribunal de origem contraria a jurisprudencia desta Corte, uma vez que a suspensao de vencimentos em virtude das faltas ao servico decorrentes de prisao preventiva atenta contra os principios da presuncao de inocencia e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor publico. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.104.426-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.05.2019)”.
9. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O DF é isento de custas. Condeno o DF ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99.